Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Reconhecida a reincidência, impõe-se o acréscimo de 1/3 (um terço) ao prazo prescricional das penas já aplicadas, nos termos do art. 110 do Código Penal.
2. À pena de 3 (três) anos de reclusão, pela incursão no art. 16, § 1o, IV, do Estatuto do Desarmamento, corresponde o prazo prescricional de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses (art. 109, IV c/c art. 110, ambos do Código Penal).
3. Consoante precedentes desta eg. Corte, a prática de novo crime interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória, por caracterizar a reincidência (artigo 117, VI, do Código Penal).
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.